Tribunal: TJDFT
Processo: 0736236-08.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0736236-08.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PATRICIA TOSHIE HIGASHI KOMESU, PM FISIOTERAPIA, PILATES E CONDICIONAMENTO FISICO KOMERO LTDA - ME, MATEUS FEITOSA DA ROCHA APELADO: MATEUS FEITOSA DA ROCHA, PATRICIA TOSHIE HIGASHI KOMESU, PM FISIOTERAPIA, PILATES E CONDICIONAMENTO FISICO KOMERO LTDA - ME D E S P A C H O INTIME-SE a apelante PM FISIOTERAPIA, PILATES E CONDICIONAMENTO FÍSICO KOMERO LTDA - ME, no prazo de 5 dias úteis, para regularizar a representação processual, sob pena de não conhecimento da apelação no que tange a ela, considerando que não há nos autos procuração em relação a aludida pessoa jurídica. Ressalta-se que o documento de id 18138193 diz respeito apenas a apelante PATRICIA TOSHIE HIGASHI KOMESU. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora